Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707485-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIA APARECIDA REQUEL GONCALVES PRETO, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MARCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MARCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARLI DO VALLE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Não Fazer c/c Indenização no 0725324-15.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal na lide, na condição de litisconsórcio passivo necessário, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Inicialmente, a agravante tece considerações quanto ao cabimento do presente recurso. Diz que o colendo STJ entendeu pela mitigação da taxatividade constante do rol do artigo 1.015 do CPC. Explica que o pedido de inclusão de Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide satisfaz o requisito da urgência da questão debatida, uma vez que a competência para o julgamento da ação pode ser modificada para a Justiça Federal. No mérito, narra que o contrato previdenciário discutido nos autos originários é composto por três partes (FUNCEF, CAIXA e participantes), sendo necessária a presença de todos os sujeitos nos autos, uma vez que se trata de litisconsórcio passivo unitário. Explica que as contribuições vertidas pelos participantes e pelos patrocinadores das entidades fechadas de previdência complementar devem ser adequadas aos benefícios contratados e que as contribuições constituem a fonte de custeio para o pagamento de benefícios previdenciários complementares contratados, sem dispensa da contribuição individual e da patronal. Assim, afirma que “o encargo adicional, proveniente das insuficiências do plano, deverá ser assumido pelos participantes e pelo patrocinador”. Nesse contexto, sustenta ser necessária a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da Caixa Econômica Federal - CEF no polo passivo da presente lide, uma vez que, caso os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, a CEF terá que arcar com os valores que não seriam descontados das aposentadorias dos autores/agravados, repercutindo em sua esfera patrimonial. Diz, ainda, que o caso em análise difere da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.370.191/RJ, uma vez que plano de equacionamento não pode ser confundido com revisão ou alteração de benefícios. Tece outras considerações acerca do tema e colaciona diversos julgados em abono a sua tese. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada não surta efeitos até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo recolhido (ID 15330119 e 15331891). É o relatório. DECIDO. Antes de analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, cumpre tecer algumas considerações quanto à admissibilidade do recurso. Uma das inovações do atual CPC foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo, o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Todavia, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), a taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento poderá ser mitigada quando for demonstrada a urgência da análise da questão, cuja apreciação em sede de apelação seria inútil. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (destaquei) Como consequência, o presente agravo de instrumento deve ser analisado sob a ótica do entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), no que tange à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a análise da possibilidade de inclusão da Caixa Econômica (empresa pública federal) tem como consequência jurídica a alteração de competência o julgamento da lide, nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição da República. Assim, a análise de tal questão somente no momento da apelação causaria grandes prejuízos ao andamento processual. Deste modo, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso em exame, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada, na parte que interesse à análise do recurso, tem o seguinte teor: Cuida-se de ação sob o procedimento comum movida por LUCIA APARECIDA REQUEL GONÇALVES PRETO E OUTROS em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Requerem os autores que a parte ré abstenha-se de realizar qualquer desconto ou cobrança adicional extraordinária sobre o valor dos benefícios previdenciários, com o fim de cobrir déficits dos planos previdenciários. Requerem também que a ré devolva os valores descontados a título de contribuição extraordinária. Pugnam pela realização de perícia técnica (contábil, financeira e atuarial). Citada, a parte ré alega preliminarmente, na peça de resposta, que a Caixa Econômica Federal, como patrocinadora e colaboradora para a formação de reserva de benefício previdenciário, deve integrar a lide. Decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passa-se ao saneamento e organização do processo. - Inclusão da CEF no pólo passivo. A questão da legitimidade passiva das entidades patrocinadoras nas demandas referentes aos benefícios de entidades de previdência privada complementar foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 936 da sistemática dos recursos repetitivos, o qual fixou a seguinte tese: “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”. No caso em comento, as partes discutem os equacionamentos promovidos pela Funcef em decorrência de resultados deficitários. Assim, não se discute reparação por ato ilícito praticado pela empresa pública, de sorte que a pretensão não requer a inclusão da CEF no pólo passivo. Rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o processo. (...) (grifo no original) Conforme relatado, a agravante sustenta que há equívoco na decisão que rejeitou o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no feito e, assim, reconheceu a competência do juízo comum. Alega que o pedido inicial repercute na esfera da Caixa Econômica Federal, que integra o Plano como patrocinadora, não se tratando, pois, de revisão de cláusulas contratuais ou revisão de benefício, mas sim do plano de equacionamento do déficit, de modo que não é cabível a tese sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ – Tema 936. Transcrevo a tese fixada pelo colendo STJ: I. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e revisão de benefício ou o resgate de poupança em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II. Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. Ao contrário do que alega a agravante, a tese firmada no citado Recurso Especial é perfeitamente aplicável ao caso em análise. Da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que os autores/agravados questionam o equacionamento procedido pela FUNCEF, requerendo que a entidade de previdência se abstenha de realizar qualquer desconto ou cobrança extraordinária sobre o valor de seus benefícios previdenciários, com o intuito de cobrir déficits dos planos previdenciários. Não se discute nos autos a reparação por ato ilícito praticado pela empresa pública (CEF), logo, a pretensão dos autores/agravados deve atingir apenas a entidade de previdência complementar, o que torna desnecessária a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, como bem salientou o Juízo a quo. Além disso, as entidades de previdência privada têm personalidade jurídica e patrimônio próprios, portanto, os pedidos deduzidos atingem diretamente o fundo de pensão e não a patrocinadora. Nesse sentido, entendo que os autos não devem ser remetidos à Justiça Federal, pois o pedido inicial não gera, de imediato, obrigação para a Caixa Econômica Federal. Nesse sentido vem entendendo a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM LOCAL. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. ALEGAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS DA PATROCINADORA E DA DIRETORIA DO FUNDO. CONLUIO, INÉRCIA, MÁ GESTÃO E ABUSO DE DIREITO. NULIDADE DO PLANO DE EQUACIONAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NATUREZA COGENTE DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. COBRANÇA EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO NÃO SOLIDÁRIA E PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO INDIVIDUAL PLEITEADO PELOS VENCIDOS. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 87, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Considerando que o pedido de declaração de nulidade do Plano de Equacionamento de Déficit, gira na órbita estrita da relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência complementar e os participantes-autores, impassível de atingir a esfera jurídica da Caixa Econômica Federal, na medida em que eventual perda seria suportada pelo fundo autônomo, não se verifica a necessidade de inclusão da empresa pública no feito, contra a qual, ademais, não foi formulado qualquer pedido. Por conseqüência, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta em razão da pessoa. (...) 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1179761, 07282397120188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EQUACIONAMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE PATROCINADORA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESULTADO DEFICITÁRIO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. (...) 3. Verificado que o objeto da demanda se limita ao questionamento a respeito do equacionamento procedido por entidade de previdência complementar, não se pode falar em inclusão da entidade patrocinadora do plano de previdência complementar no polo passivo da demanda. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1191554, 07256709720188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR. DESLOCAMENTO. JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. RESULTADO DEFICITÁRIO. EQUACIONAMENTO. PATROCINADORES. PROPORCIONALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.370.191/RJ): a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (...) 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1223404, 07230528220188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRETENSÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INDEFERIMENTO. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O STJ. TEMA 936. DECISÃO MANTIDA. 01. "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma" (Tema 936/STJ). 02. "Não se trata de hipótese em que o litisconsórcio é imposto pela lei, tampouco se cuida de uma única relação jurídica indivisível. As entidades de previdência privada têm personalidade jurídica e patrimônios próprios, e consoante dispunham os artigos 14 e 39 da Lei 6.435/77 e dispõem os artigos 32 e 36 da Lei Complementar 109/01, operam os planos de previdência privada, não havendo cogitar em formação de litisconsórcio passivo com a patrocinadora e/ou participantes e beneficiários do plano de previdência privada". 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1140228, 07048959820178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, necessária a manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 31 de março de 2020 18:29:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador